Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-18.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-18.2017.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA PELA PORTARIA 062/2016. ANULAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. AUTOTUTELA DO PODER PÚBLICO. SÚMULAS 346 E 473 DO STF EFEITOS PATRIMONIAIS DO ATO CONCRETIZADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. PRECEDENTES STJ E TJBA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

No exame da prova colhida nos autos, o Apelante juntou contracheques na ID 36462323. No holerite referente ao mês de dezembro de 2016, o Apelante encontra-se qualificado como integrante da carreira do magistério, no nível III, classe C, seu salário base encontra-se consignado no valor de R$ 2.114,64, e a gratificação de qualificação, paga sob o percentual de 35% sobre o salário base, num valor de R$ 740.12. Já no contracheque referente ao mês de janeiro sua qualificação foi alterada para o nível II, classe C, seu salário base encontra-se consignado no valor de R$ 1.879,68, e a gratificação de qualificação, paga sob o percentual de 35% sobre o salário base, num valor de R$ 657,89.

Na mesma ID encontra-se acostada a portaria 062/2016 que, fundamentada na Lei Municipal nº 704/2011, que "instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de São Felipe, concedeu progressão funcional por mudança de nível a professores da rede pública municipal de ensino. Nela consta o nome do apelante, bem assim o registro do protocolo do seu pedido administrativo em 20/04/2016.

Na contestação, acostada na ID 36462329, o apelado afirma que o gestor municipal publicou o Decreto de nº 015/2017 que suspendeu os atos administrativos que implicam em aumento de pessoal, incluindo o que concedeu a mudança de nível do Apelante. Afirmou que, em audiência pública realizada em 30 de maio de 2017, Apresentou informativo de despesas com pessoal comprovando que estariam ocupando 57,59% do orçamento municipal, com valor de R$ 31.723.498,28 o que indicaria um avanço sobre o limite prudencial exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não acostou qualquer documento que comprovasse a efetivação da aludida audiência pública, bem como os relatórios de despesas que teriam sido divulgados na mesma. Sustentou, também, sem comprovação nos autos, a inexistência do parecer da COPEA - Comissão Permanente de Enquadramento, com fundamentação no art. 25 da Lei nº 704/2011, para que houvesse a concessão de mudança de nível, o que implicaria em vício formal do ato anulado.

Com efeito, é entendimento Sumulado do Supremo Tribunal Federal Superiores, em consequência do princípio de autotutela administrativa, a prerrogativa do poder público em anular seus atos quando eivados de vícios. No mesmo sentido o STJ. Alinha-se a esse entendimento o TJBA.

No caso dos autos, os efeitos da portaria 062/2016 já haviam se concretizado, de forma que a anulação do ato não poderia prescindir do processo administrativo, com ampla defesa e contraditório.

In casu,
revela-se equivocada a premissa adotada pelo julgador
a quo
, quanto a ausência de comprovação nos autos pelo Apelante, porquanto a documentação carreada foi suficiente evidenciar a ilegalidade praticada pelo Município Apelado.

APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCOS ALMEIDA CARVALHO tendo como réu o Município de São Felipe.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.